Tribunal: TJSP
Processo: 0000241-43.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. Interrogatório por videoconferência. Inexistência de violação ao CPP, art. 185. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a pretendida desclassificação.
DOSIMETRIA. Penas criteriosamente estabelecidas. Inaplicabilidade do

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. Interrogatório por videoconferência. Inexistência de violação ao CPP, art. 185. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a pretendida desclassificação.
DOSIMETRIA. Penas criteriosamente estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.